Tribunal: STF
Processo: Rcl 49855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Alan Ladd Castelane Gonçalves e outros em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) que concedeu parcialmente a segurança vindicada no MS nº 1.0000.06.444933-3, e de acórdão que rejeitou os subsequentes embargos de declaração. O órgão reclamado, ao proceder a novo julgamento do referido mandado de segurança, por força da decisão proferida no ARE 653.739/STF, reconheceu a irregularidade da dispensa dos ora reclamantes, permitindo a convalidação do ato mediante a instauração de procedimento administrativo em que sejam observados os princípios do contraditório e ampla defesa, mas considerou inviável o imediato retorno ao exercício das funções com o consequente recebimento da remuneração relativa ao tempo em que ficaram afastados.



    2. Os reclamantes alegam que houve desrespeito à decisão por mim proferida no ARE 653.739. Argumentam que o Tribunal reclamado teria transmudado a anulação das dispensas, determinada na decisão paradigma, em convalidação, "na via de inconcebível MODULAÇÃO, tudo visando possibilitar não a eventual 'RENOVAÇÃO' das dispensas, que naturalmente pressupunha a prática de novos atos após prévia abertura de Processo Administrativo, como foi autorizado na Excelsa Corte, mas sim tendo a intenção declarada de 'conservar os efeitos' das mesmas dispensas iniciais, fazendo da anulação delas letra morta". 



    3. Defendem os recamantes que eventuais novas dispensas somente poderiam produzir efeitos ex nunc e não ex tunc ou retroativos "a ponto de aniquilar, por completo, o provimento parcial do Recurso Extraordinário, transformando-o num ganho absolutamente sem nenhum valor ou sentido". Sustentam, por fim, que a anulação da dispensa, ainda que não ensejasse a reintegração, deveria ao menos resultar no restabelecimento da situação funcional dos reclamantes, prevalecendo até que eventuais novos atos fossem praticados.



    4. Requerem a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão dos processos administrativos em curso contra os reclamantes, "evitando-se a consumação de novas dispensas ou a pretendida convalidação das dispensas anuladas pela Excelsa Corte". Ao final, pleiteiam a procedência da reclamação, para que seja reconhecida a nulidade dos acórdãos reclamados, restabelecendo-se, “em consequência, a validade e a eficácia da anulação das dispensas" dos reclamantes.



    5. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pelo ARE 653.739.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    8. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). Na presente reclamação, alega-se desrespeito à decisão proferida no ARE 653.739 (de minha relatoria), processo no qual os ora reclamantes figuraram como parte. Desse modo, apresenta-se viável a pretensão deduzida pela via da reclamação. Passo à análise do mérito.



    9. No caso em análise, consta que os reclamantes impetraram mandado de segurança requerendo (i) a anulação do ato que os dispensou da função pública de Oficial de Justiça Avaliador do Estado de Minas Gerais e (ii) a reintegração nos cargos em que se encontravam, com todos os direitos e garantias a partir da impetração. O Tribunal reclamado denegou a segurança (doc. 04). Sem êxito nos recursos subsequentes, os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, que restou inadmitido. O agravo em recurso extraordinário - ARE 653.739 - foi distribuído à minha relatoria e, em decisão proferida no ano de 2013, julguei parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:



     “Conhecido o recurso extraordinário, passo a examinar seu mérito. A orientação desta Corte é pacífica no sentido de que qualquer ato da Administração Pública, capaz de repercutir negativamente sobre a esfera de interesses do cidadão, deve ser precedido de devido processo legal, em que se assegure a ampla defesa e o contraditório. A conclusão não se altera quando o ato em questão seja a dispensa de funcionário público não-estável. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



    Sem dúvida, é relevante o caráter precário das nomeações em tela. Contudo, passados mais de quinze anos, não se pode afirmar que sua dispensa pura e simples seria o exaurimento normal da eficácia do ato de nomeação. Ouvir e considerar é uma medida de respeito e consideração, devida pelo Estado a todos os afetados por suas decisões. Esse procedimento pode, ou não, resultar em uma mudança na opinião prévia que as autoridades possam ter. Seja como for, ainda que essa modificação não ocorra ou que seja improvável que venha a ocorrer, não se pode retirar do interessado o direito de ser ouvido antes de sofrer um prejuízo – em especial quando ele for de tamanha monta. 



    Diante do exposto, com base no art. 544, § 4º, II, c , do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar parcialmente procedente o pedido, anulando a dispensa e determinando que sua eventual renovação seja precedida de devido processo legal. Inverto os ônus da sucumbência. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512/STF).“



    10. Na sequência, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração opostos naqueles autos, para determinar que a parte dispositiva da decisão monocrática ficasse assim redigida:



    “Diante do exposto, com base no art. 544, § 4º, II, c, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, a fim de que seja observada a premissa de ser necessária a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo de dispensa de servidor público, ainda que não estável, e, também, para que sejam examinadas as demais questões remanescentes. Inverto os ônus da sucumbência. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512/STF).”



    11. Como determinado, os autos voltaram ao TJ/MG, que, em novo julgamento, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a irregularidade do ato de dispensa. Todavia, tendo em vista que a dispensa já produzia efeitos por quatorze anos, o órgão reclamado entendeu inviável o reconhecimento do direito de retorno ao exercício das funções, "com o consequente recebimento da remuneração relativa ao tempo em que ficaram afastados, haja vista que tal medida implicaria em nefasto enriquecimento ilícito daqueles, que receberiam vultosas quantias sem qualquer contraprestação à Administração Pública, com a real possibilidade de virem a ser novamente desligados tão logo superado o vício formal existente no ato questionado nesta ação". Por esse motivo, foram modulados os efeitos da decisão reclamada, "para permitir a convalidação do ato [de dispensa] mediante a instauração de procedimento administrativo em que sejam observados os princípios do contraditório e ampla defesa". A decisão foi mantida no julgamento dos embargos de declaração.



    12. Observa-se, portanto, que as decisões reclamadas não destoam do entendimento firmado no paradigma invocado, no qual se determinou unicamente a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo de dispensa de servidor público. A pretensão dos reclamantes se apoia no provimento inicialmente proferido no ARE 653.739, sem considerar o esclarecimento realizado em sede de embargos de declaração, do qual resultou a nova redação da parte dispositiva. Tal esclarecimento ensejou, inclusive, a interposição de agravo regimental sob a alegação de reformatio in pejus. Não obstante, a Primeira Turma, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada. A simples leitura do voto condutor do julgado, por mim redigido, é suficiente para afastar as alegações aduzidas na presente reclamação. Confira-se:



    “2. Os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes foram acolhidos justamente para esclarecer ponto controverso do dispositivo, sendo mantidos todos os fundamentos da primeira decisão proferida.



    3. A primeira decisão em nenhum momento permitiu o imediato retorno dos servidores aos cargos com os consequentes efeitos patrimoniais como pretendem os recorrentes. O ponto primordial da decisão foi garantir o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo de dispensa de servidor, ainda que não estável, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. A partir desse entendimento, esclareceu-se, em sede de embargos de declaração, que os autos deveriam retornar ao Tribunal de origem para novo julgamento, a fim de que fosse observada a premissa de ser necessária a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo de dispensa de servidor público, ainda que não estável, e, também, para que fossem examinadas as demais questões remanescentes.



    5. Portanto, inexiste a alegada reformatio in pejus , diante da manutenção, na íntegra, dos fundamentos da primeira decisão proferida.”



    13. Nesse cenário, não vislumbro o alegado descumprimento da decisão proferida no ARE 653.739. Não se está, no entanto, a decidir pelo acerto ou desacerto do mérito do ato reclamado, mas apenas a esclarecer que a via eleita não é adequada à revisão pretendida. Caso entenda pertinente, os reclamantes devem utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello).



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    15. Em caso de interposição de recurso, deve ser juntado aos autos a procuração referente à reclamante Cássia Márcia dos Santos, a fim de regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator